Tribunal: TJSP
Processo: 1023835-40.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DE DIRETOR DO DETRAN – CNH – Cassação da carteira nacional de habilitação, motivada pelo cometimento de infrações de trânsito durante o período de suspensão do direito de dirigir – Autuações municipais contra as quais a impetrante não se insurgiu oportunamente – Ilegitimidade passiva da autoridade do DETRAN – À evidência, não se poderá

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DE DIRETOR DO DETRAN – CNH – Cassação da carteira nacional de habilitação, motivada pelo cometimento de infrações de trânsito durante o período de suspensão do direito de dirigir – Autuações municipais contra as quais a impetrante não se insurgiu oportunamente – Ilegitimidade passiva da autoridade do DETRAN – À evidência, não se poderá anular a consequência (cassação) sem, antes, afastar a causa (autuações por outros órgãos) – PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CASSAÇÃO DA CNH - Comprovação, pelo DETRAN, do encaminhamento das notificações ao endereço do impetrante e de trânsito em julgado no âmbito administrativo - Sentença reformada, para denegar a segurança.
Apelo e reexame necessário, considerado interposto, providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644669
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1023835-40.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado FRANCISCA DA CONCEIÇÃO DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao apelo e ao reexame necessário. V.U. , de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1023835-40.2020.8.26.0053 -Voto no 12614
2
Voto no 12614
Apelação no 1023835-40.2020.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo - DETRAN
Apelada: Francisca da Conceição da Silva
MMa. Juíza: Aline Aparecida de Miranda
APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO
CONTRA ATO DE DIRETOR DO DETRAN
CNH

Cassação da carteira nacional de habilitação, motivada pelo
cometimento de infrações de trânsito durante o período de
suspensão do direito de dirigir Autuações municipais contra
as quais a impetrante não se insurgiu oportunamente

Ilegitimidade passiva da autoridade do DETRAN
À
evidência, não se poderá anular a consequência (cassação) sem,
antes, afastar a causa (autuações por outros órgãos)

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CASSAÇÃO DA CNH
- Comprovação, pelo DETRAN, do encaminhamento das
notificações ao endereço do impetrante e de trânsito em
julgado no âmbito administrativo - Sentença reformada, para
denegar a segurança.
Apelo e reexame necessário, considerado interposto, providos.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Francisca da
Conceição da Silva contra ato do Diretor Técnico do Setor de Pontuação da Divisão de
Habilitação do DETRAN/SP, objetivando a nulidade da pena de cassação do direito de
dirigir, com o desbloqueio do prontuário da impetrante.
Segundo a inicial, “não foi notificado da multa para apresentar
defesa, sendo que só foi saber quando fez uma pesquisa em sua CNH para renovar,
ficou surpreso, pois não assinou nenhuma multa, não foi notificado, não poderia saber
das infrações que são imputadas. Informa ainda que seu endereço no DETRAN
permanece atualizado, que houve cerceamento de defesa (...) O bloqueio administrativo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1023835-40.2020.8.26.0053 -Voto no 12614
3
impede que o requerente renove sua habilitação de forma iníqua, pois sequer houve
uma defesa do procedimento administrativo. (...) havendo nestes autos cabal
comprovação de que não houve o esgotamento da via recursal administrativa, forçosa
será a conclusão da ilegalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, devendo
ser concedida a segurança para afastar o bloqueio definitivamente” (sic).
A r. sentença de fls. 110/113, cujo relatório se adota, sob o
fundamento de que houve cerceamento de defesa no procedimento administrativo
concedeu a segurança “para invalidar a penalidade de cassação do direito de dirigir,
ressalvada a possibilidade de nova instauração de procedimento administrativo, desde
que observado o exercício da ampla defesa e do contraditório. Não há condenação em
honorários advocatícios”.
Apela o DETRAN (fls. 118/122), alegando existir entendimento
recente do E. STJ no sentido de não haver necessidade de Aviso de Recebimento na
correspondência que comunica a lavratura do auto de infração ou da imposição da
penalidade. Defende que resta “hígida a aplicação da penalidade de trânsito, pois
realizada dentro dos preceitos legais”.
Contrarrazões às fls. 132/136.
Eis o breve relato.
Inicialmente, considera-se interposto o reexame necessário, nos termos
do artigo 14, § 1o, da Lei no 12.016/09.
Prosseguindo, na lição de Hely Lopes Meireles:
“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua
existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no
momento da impetração.” (Mandado de Segurança e Ações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1023835-40.2020.8.26.0053 -Voto no 12614
4
Constitucionais, 33a edição, São Paulo: Malheiros Editores, 2010, pág.
37).
No caso, não restou demonstrado, nos fundamentos da impetração -
com a robustez que o pleito exige - o direito líquido e certo invocado.
Da leitura da peça inicial, verifica-se que pretende a impetrante seja
tornada sem efeito a penalidade de cassação de sua Carteira Nacional de Habilitação,
alegando, para tanto, não ter sido notificada das multas, bem como que não foi
oportunizada defesa no procedimento administrativo.
Pois bem.
Foram instaurados quatro processos administrativos a fim de apurar
eventual penalidade de Cassação da Carteira Nacional de Habilitação em face da
impetrante (Processos nos 826/2019; 1201/2019; 1097/2019; e 1119/2019), todos eles
por infringência ao artigo 263 do Código de Trânsito Brasileiro, considerando infrações
autuadas pelo Município de São Paulo (fls. 59/103).
Assim sendo, no tocante à alegação de não ter sido notificada das
multas, incumbia à impetrante ter se insurgido, oportunamente, contra o órgão autuador,
no caso, o Município de São Paulo, buscando tornar sem efeito eventuais consequências
daquelas autuações, em razão da alegada ausência de notificação. Considerando que
cada órgão de trânsito tem competência para a anulação das respectivas autuações, não
cabe ao DETRAN tal providência, quer no âmbito administrativo, quer no judicial. A
competência deste consiste em aplicar a consequência legal da autuação, ou seja, a
cassação da Carteira Nacional de Habilitação, motivada pelo cometimento de infração
de trânsito durante o período de suspensão do direito de dirigir. À evidência, não se
poderá anular a consequência (cassação da CNH) sem, antes, afastar a causa (autuações
por outros órgãos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1023835-40.2020.8.26.0053 -Voto no 12614
5
Quanto à alegação de que não foi oportunizada defesa nos
procedimentos administrativos, tem-se que o DETRAN, ao contrário, comprovou a
instauração dos procedimentos administrativos de cassação e o necessário envio das
notificações legais, inclusive, com as correspondentes listas de postagens entregues aos
Correios, culminando no trânsito em julgado no âmbito administrativo (fls. 59 e
seguintes). Cabe lembrar que deve o particular manter seu endereço atualizado nos
cadastros do DETRAN.
Ademais, respeitado o entendimento do Juízo “a quo”, a legislação
(artigo 282, caput, do CTB) não determina que a correspondência inclua aviso de
recebimento (A.R.), bastando, para a validade do ato, o envio da correspondência ao
endereço cadastrado.
Nesse sentido, aliás, recente decisão do C. Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei no 2017/0173205-8
(PUIL 372/SP), Primeira Seção, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, j. 11.03.2020:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO DE LEI. JUIZADO ESPECIAL DA
FAZENDA PÚBLICA. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.
AUTO DE INFRAÇÃO. NOTIFICAÇÃO. REMESSA POSTAL.
AVISO DE RECEBIMENTO. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
E
OFENSA
AO
CONTRADITÓRIO. DESCARACTERIZAÇÃO. SÚMULA 312
DO STJ. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. De acordo com o art. 18, § 3o, da Lei n. 12.153/2009, o
mecanismo de uniformização de jurisprudência e de submissão
das decisões das Turmas Recursais ao crivo do Superior
Tribunal de Justiça, no âmbito dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública, restringe-se a questões de direito material,
quando as Turmas de diferentes Estado derem a lei federal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1023835-40.2020.8.26.0053 -Voto no 12614
6
interpretações divergentes, ou quando a decisão proferida
estiver em contrariedade com súmula do Superior Tribunal de
Justiça.
2. Em observância ao princípio insculpido no art. 5o, LV, da
Constituição Federal, o Código de Trânsito Brasileir determina
que a autoridade de trânsito deve expedir a notificação do
cometimento da infração no prazo de até 30 (trinta), caso o
condutor não seja cientificado no local do flagrante, para fins
de defesa prévia (art. 280, VI, e 281 do CTB), bem como acerca
da imposição da penalidade e do prazo para a interposição de
recurso ou recolhimento do valo da multa (art. 282).
3. A legislação especial é imperativa quanto à necessidade de
garantir a ciência do infrator ou responsável pelo veículo da
aplicação da penalidade, seja por remessa postal (telegrama,
sedex, cartas simples ou registrada) ou "qualquer outro meio
tecnológico hábil" que assegure o seu conhecimento, mas não
obriga ao órgão de trânsito à expedição da notificação
mediante Aviso de Recebimento (AR).
4. Se o CTB reputa válidas as notificações por remess postal,
sem explicitar a forma de sua realização, tampouco o
CONTRAN o fez, não há como atribuir à administração pública
uma obrigação não prevista em lei ou, sequer, em ato
normativo, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade, da
separação dos poderes e da proporcionalidade, considerando o
alto custo da carta com AR e, por conseguinte, a oneração dos
cofres públicos.
5. O envio da notificação, por carta simples ou registrada
satisfaz a formalidade legal e, cumprindo a administração
pública o comando previsto na norma especial, utilizando-se,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1023835-40.2020.8.26.0053 -Voto no 12614
7
para tanto, da Empresa de Correios e Telégrafos - ECT
(empresa pública), cujos serviços gozam de legitimidade e
credibilidade, não há se falar em ofensa ao contraditório e à
ampla defesa no âmbito do processo administrativo, até porque,
se houver falha nas notificações, o art. 28 da Resolução n.
619/16 do Contran prevê que "a autoridade de trânsito poderá
refazer o ato, observados os prazos prescricionais".
6. Cumpre lembrar que é dever do proprietário do veícul
manter atualizado o seu endereço junto ao órgão de trânsito e,
se a devolução de notificação ocorrer em virtude da
desatualização do endereço ou recusa do proprietário em
recebê-la considera-se-á válida para todos os efeitos (arts. 271
§ 7o, e 282 § 1o, c/c o art. 123, § 2o, do Código de Trânsito).
7. Além do rol de intimações estabelecido no art. 26, § 3o, da
Lei 9.784/99 ser meramente exemplificativo, a própria lei impõe
em seu art. 69 que "os processos administrativos específicos
continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se-lhes
apenas subsidiariamente os preceitos desta Lei".
8. O critério da especialidade "tem sua razão de ser na inegável
idéia de que o legislador, quanto cuidou de determinado tema
de forma mais específica, teve condições de reunir no texto da
lei as regras mais consentâneas com a matéria disciplinada"
(MS 13939/DF, Relator Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA,
Órgão Julgador S3 TERCEIRA SEÇÃO, DJe 09/11/2009).
9. Da interpretação dos arts. 280, 281 e 282 do CTB, conclui-se
que é obrigatória a comprovação do envio da notificação da
autuação e da imposição da penalidade, mas não se exige que
tais expedições sejam acompanhadas de aviso de recebimento.
10. Pedido de uniformização julgado improcedente.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1023835-40.2020.8.26.0053 -Voto no 12614
8
Note-se que os documentos apresentados pelo DETRAN são públicos,
dotados das presunções de legitimidade e de veracidade. E, ainda que esta seja relativa,
caberia à impetrante comprovar a ilegitimidade das informações ali consignadas. Tem-
se, contudo, que se trata de mandado de segurança, que não permite dilação probatória.
Assim, diante da ausência de pendência no âmbito administrativo e
com demonstração de encaminhamento das notificações ao endereço do impetrante
cadastrado no sistema do DETRAN/SP, inexistindo prova segura de que as garantias do
devido processo legal e da ampla defesa foram violadas, prevalece o procedimento
administrativo que culminou na cassação da Carteira Nacional de Habilitação da
impetrante.
Nesse sentido, aliás, vem decidindo esta C. Câmara:
“Mandado de segurança. Anulação de multa por infração de trânsito.
Multa lavrada pelo DER. Impetração em face de diretor do DETRAN.
Ilegitimidade de parte. Mandado de segurança. Desbloqueio de
prontuário. Pena não aplicada. Procedimento de cassação do direito
de dirigir. Regular procedimento administrativo. Lesão a direito
líquido e certo não demonstrada. Denegação da segurança mantida.
Recurso
desprovido.”
(Apelação
Cível
no
1029120-48.2019.8.26.0053,
Rel.
Desembargador
BORELLI
THOMAZ, j. 13.05.2020)
De rigor, pois, a reforma da r. sentença, para denegar a segurança.
Custas ex lege, observada a concessão da gratuidade de justiça (fl. 47).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1023835-40.2020.8.26.0053 -Voto no 12614
9
Para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar terem sido
apreciadas todas as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer dispositivo
constitucional ou infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao apelo e ao reexame
necessário, considerado interposto, para denegar a segurança, como acima constou.
Oportunamente, dê-se ciência à douta Procuradoria Geral de Justiça,
observando-se, todavia, que o Ministério Público não teve interesse em se manifestar na
origem (fls. 107/109).
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator